Tribunal: STF
Processo: HC 199246
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.792.842/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Colhe-se da sentença: 
    WILSON NASCIMENTO LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 33, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, porque em 11 de dezembro de 2019, por volta das 10h30min, na Rua Alexandre Polinski, n° 86, Tremembé, nesta cidade, teria em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, consistente em lidocaína, tetracaína, cafeína, éter, ácidos e acetona.
    [...]
    Os dois policiais civis Renato e Cláudio apresentaram depoimentos firmes, consistentes e de igual teor. Ambos contaram que receberam denúncia de que havia insumos para o tráfico de drogas no endereço informado pela denúncia. Além da precisão do endereço, o denunciante também forneceu as características físicas do réu, conforme detalhou o policial Renato. Os policiais foram ao local e fizeram campana de cerca de 30 minutos. Viram o réu sair da residência, juntamente com uma criança, e dirigir-se para um veículo. Foi abordado e no veículo havia R$600,00 em dinheiro. Informado sobre a denúncia, o réu confirmou que a quantia era proveniente da venda de insumos para o tráfico de drogas e indicou aos policiais onde guardava os insumos. O réu levou os policiais até sua casa e indicou um quarto isolado, como uma edícula depois do quintal da casa, onde guardava os insumos.
    Na casa não havia outras pessoas. O réu tinha a chave do quarto e abriu a porta para os policiais. Havia grandes quantidades de lidocaína, tetracaína, cafeína, acetona, éter e ácidos. Todos os insumos somavam cerca de 200 quilos. Eram acondicionados em embalagens plásticas e galões. Não havia entorpecentes no local. Ali não era um laboratório de drogas, mas apenas ponto de guarda de insumos para o tráfico. Como contou o policial Claudio, o perito que analisou as substâncias teve dificuldades por causa das quantidades elevadas de ácidos. O réu admitiu que aqueles insumos eram destinados à venda para pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, porém não revelou quem eram os destinatários. A esposa do réu chegou posteriormente e disse que desconhecia os insumos. Os policiais não conheciam o réu previamente e reconheceram-no em audiência.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, conforme ementa: 
    LEI Nº 11.343/06, ART. 33, § 1º, I (TER EM DEPÓSITO E GUARDAR MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGAS). 
    ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. 
    DOSIMETRIA. Penas mantidas. Inaplicabilidade do redutor do § 4º. Regime fechado preservado. 
    IMPROVIMENTO. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, não provido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8): 
     AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 
    2. Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, a defesa, em suma: (a) a r. sentença reconhece as circunstâncias judiciais favoráveis e confissão espontânea, aplicando a pena no mínimo legal, porém, fixa o regime fechado pela gravidade do delito; e (b) o paciente é primário de bons antecedentes. 
     Requer, assim, a concessão da ordem, para modificar o regime inicial fechado para o semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente